Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. CAPACIDADE DE AUTOSSUSTENTO. ATLETA PROFISSIONAL DE JOGOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. CURSOS SUPERIORES INCONCLUSOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por pai em desfavor de filha maior, atualmente com 26 (vinte e seis) anos de idade. O autor alegou que a filha possui formação e capacidade de autossustento, sendo atleta profissional de jogos eletrônicos, com patrocínio de empresa de grande porte. A ré contestou, alegando dificuldades financeiras, preconceito social relacionado à sua identidade de gênero, abandono do curso superior e problemas de saúde que requerem acompanhamento médico, defendendo a necessidade da continuidade dos alimentos. O juízo de origem julgou procedente o pedido, exonerando o autor da obrigação alimentar.
2. A questão central consiste em verificar a subsistência da obrigação alimentar em favor de filha maior de idade, considerando as alegações de dificuldade financeira, identidade de gênero, condição de saúde e inserção no mercado de trabalho.
3. A obrigação alimentar decorrente do poder familiar cessa, em regra, com a maioridade. Apenas persiste se demonstrada, pelo alimentando, a necessidade da continuidade dos alimentos em razão da incapacidade de prover o próprio sustento, seja por estar regularmente matriculado em curso de ensino superior até os 24 (vinte e quatro) anos, seja por motivos de saúde que o impeçam de exercer atividade remunerada (artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil).
4. A apelante, atualmente com 26 (vinte e seis) anos, exerce profissionalmente a atividade de atleta de jogos eletrônicos, conforme comprovado nos autos, recebendo patrocínio de empresa de grande porte, o que demonstra sua capacidade de autossustento.
5. Não ficou demonstrada nos autos a alegada incapacidade laborativa decorrente da condição médica crônica da apelante, uma vez que os documentos juntados apenas indicam a necessidade de acompanhamento especializado, sem afastar sua capacidade para o trabalho.
6. A instabilidade financeira narrada pela apelante decorre da natureza da carreira profissional que escolheu seguir e não justifica a manutenção da obrigação alimentar.
7. Embora se reconheça a relevância das dificuldades enfrentadas pela apelante enquanto pessoa gênero-dissidente, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para justificar a continuidade da obrigação alimentar, especialmente diante da comprovação de sua inserção no mercado de trabalho.
8. A ausência de conclusão dos cursos superiores pelos quais passou a apelante, ainda que justificável em parte pelas dificuldades relatadas, demonstra a falta de aproveitamento das oportunidades que poderiam agregar à sua qualificação profissional, não constituindo fundamento suficiente para obrigar o recorrido a continuar sustentando a filha.
9. Recurso conhecido e desprovido.